Tribunal: TJBA
Processo: 0032186-40.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032186-40.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO ADRIANA MARTA

Advogado(s)
:
GERALDO LUIZ SILVA DE SOUZA

APELADO: MARCOS ANDRADE DIAS

Advogado(s)
:
RONALDO MELO MARTINS DA COSTA, JERONIMO PEREIRA DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESSARCIMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DA SENTENÇA SANADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA CLARO QUANTO À IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO EX-SÍNDICO A SER DISCUTIDA NA VIA ELEITA. AFASTAMENTO DA PENA DE CONFISSÃO MANTIDO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Condomínio Edifício Adriana Marta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória contra Marcos Andrade Dias, ex-síndico, buscando ressarcimento de taxas condominiais.

2. A sentença, mesmo após embargos de declaração que corrigiram o relatório quanto à autoria, manteve um dispositivo que indicava improcedência dos pedidos do autor. Foi aplicada multa de 2% por litigância de má-fé nos embargos.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a correção do vício de fundamentação no dispositivo da sentença; (ii) analisar a omissão na apreciação do mérito dos pedidos de ressarcimento de taxas condominiais e da aplicação da pena de confissão ao apelado por ausência em audiência; e (iii) avaliar a aplicabilidade da multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

4. Primeiramente, verifica-se que a sentença de primeiro grau, embora seu relatório tenha sido objeto de correção por embargos de declaração (ID 98600570) para indicar o Condomínio Edifício Adriana Marta como autor, manteve um dispositivo que, em sua essência, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Condomínio (ID 98600515, pág. 3).

5. A alteração do relatório foi suficiente para aclarar a autoria da demanda, e o comando judicial quanto à improcedência dos pedidos do autor resta claro, não havendo incongruência insanável que justifique a reforma da sentença neste ponto.

6. No tocante à análise do mérito, a sentença de origem se absteve de apreciar a fundo os pedidos de ressarcimento das taxas extraordinárias de janeiro, fevereiro e março de 1995 sob o fundamento de que tal matéria demandaria ação própria (ID 98600515, pág. 2). Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência, que exige a via adequada para a apuração de eventual responsabilidade pessoal de ex-síndico por atos de gestão, não sendo a presente "Ação Declaratória" o instrumento processual apto a comportar a complexidade de uma ação de prestação de contas ou de responsabilidade civil.

7. Quanto à aplicação da pena de confissão (art. 359 do CPC/73, vigente à época) pela ausência injustificada do apelado na audiência de 21 de setembro de 2011 (ID 244661854), restou demonstrado nos autos que o atestado médico apresentado foi impugnado e teve sua validade afastada pelo juízo (ID 98600348, pág. 1-2). Contudo, a decisão de primeiro grau, ao rejeitar os embargos de declaração sobre este ponto (ID 98600570, pág. 3), reiterou que a questão já havia sido objeto de deliberação interlocutória, não configurando omissão a ser sanada por meio da sentença final. A não aplicação da penalidade de confissão está dentro do poder de apreciação do juiz, não se mostrando,
in casu
, um vício a ensejar a anulação da sentença.

8. Por fim, a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, imposta ao apelante em sede de embargos de declaração por suposto caráter protelatório (ID 98600570, pág. 4), é mantida. Embora os embargos tenham sido parcialmente acolhidos para corrigir um erro material, a pretensão principal do recurso era rediscutir o mérito da causa, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Tal conduta configura o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da penalidade prevista no art. 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0032186-40.1995.8.05.0001, sendo apelante
CONDOMINIO EDIFICIO ADRIANA MARTA
e apelado
MARCOS ANDRADE DIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25